Tribunal: TJDFT
Processo: 0024117-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0024117-27.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLINGTON GUIMARÃES contra a r. decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo em relação ao executado/apelante e, por consequência, decretou a nulidade das penhoras promovidas contra o patrimônio deste, bem como determinou seja oficiado à 23a Vara Cível de Brasília comunicando a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 2016.01.1.126284-3 (ID’s 26908302 e 26908320). Ficou a cargo do recorrente o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões (ID 26908327), o apelante salienta que a condenação em honorários advocatícios se subsumi ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC. Assevera, assim, ser equivocada a sentença que condena o vencedor ao pagamento de honorários ao vencido. Sustenta que sob a ótica do princípio da causalidade o ônus continua a recair sobre a parte apelada, porquanto, de forma injustificada, resistiu ao invés de desistir voluntariamente da ação em face do recorrente a partir do conhecimento da declaração de nulidade da fiança. Nesse descortínio, pugna seja conhecido e provido o recurso para inverter o ônus da sucumbência. Preparo regular (ID’s 26908328 e 26908329). Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso (ID 26908343). É o relatório. Decido. O recurso aviado pela parte não corresponde a via adequada para atacar o decisum. Na hipótese, fora interposto recurso de apelação contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir litisconsorte. De acordo com a expressa dicção do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil "Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII. Exclusão de litisconsorte” Nesse diapasão, importa reconhecer que a decisão contra a qual o recorrente interpôs o recurso de apelação, por determinação legal, desafia recurso de agravo. Necessário destacar, ademais, não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese, diante da ocorrência de erro grosseiro, consistente na inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, ainda que respeitado o prazo comum de ambas as formas de insurgência à decisão judicial. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista a lei ser expressa acerca da via cabível na hipótese de decisão que exclui litisconsorte, consoante já mencionado, obstando, assim, a incidência do princípio da fungibilidade. Nesse diapasão, "prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, não obstante o princípio da fungibilidade recursal autorizar o recebimento de um recurso por outro, é indispensável que se observe o prazo do recurso correto, a existência de dúvida objetiva, bem como a não ocorrência de erro grosseiro. Dessa forma, cuidando-se de erro manifesto, uma vez que a hipótese retratada não é capaz de gerar qualquer tipo de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, tem-se que não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade" (RHC 42.394/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). (grifos nossos) Quanto à dúvida objetiva, importante destacar a lição de Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "A legitimação do princípio da fungibilidade reside, precisamente, no aproveitamento do ato processual praticado, ainda que equivocadamente e fora dos critérios legais, em situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. A fungibilidade não se destina a legitimar o equívoco crasso, ou para chancelar o profissional inábil; serve, isto sim, para salvar nconcreto, decorreu de dúvida objetiva." (in Processo de Conhecimento. 7a edição. 2008. p. 512) Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que, malgrado o juízo de origem tenha denominado o ato de sentença, trata-se em verdade de decisão interlocutória que, à luz do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, não autoriza a interposição do recurso de apelação. Assim, não se pode considerar escusável a interposição de recurso em flagrante contrariedade ao que dispõe a legislação processual. Desta forma, resta evidenciado que o recurso próprio para enfrentar a decisão que decide sobre a exclusão de litisconsorte é o agravo de instrumento, traduzindo-se como erro grosseiro a interposição de apelação para tanto, não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator